Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS ORAIS INSERVÍVEIS. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INDISPONIBILIDADE DE ELEVADOR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO. BENFEITORIA ÚTIL. REVISÃO DO ALUGUEL. RETROATIVIDADE INCABÍVEL. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO INQUILINO. DESCABIMENTO DA MULTA CONTRATUAL AO LOCADOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO AO DOBRO DA TAXA LEGAL.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas orais que seriam indiferentes para a conclusão alcançada no julgado.
2. Embora o locador seja obrigado a manter a coisa locada em estado de servir ao uso a que se destina, pelo tempo do contrato, a indisponibilidade do elevador da parte comum do edifício não ensejaria a suspensão, nem a resolução da locação, mas, apenas, redução proporcional do preço. Com efeito, em se tratando de benfeitoria útil, que facilita o acesso ao imóvel, mas não se apresenta de todo indispensável, o inquilino não ficou privado do uso do bem.
3. Se afigura contraditória a conduta do inquilino que pretende se eximir do pagamento dos aluguéis vencidos com base no argumento da indisponibilidade da benfeitoria útil se, além de não formalizar seu intento de rever o preço da locação, judicial ou extrajudicialmente, ainda permaneceu ocupando o imóvel após o prazo avençado, dando causa à sua prorrogação por prazo indefinido. Assim, sendo certo que eventual revisão somente operaria feitos prospectivos sobre o preço, tampouco se há de cogitar da incidência de multa contratual em desfavor do locador em razão da alegada deterioração do edifício.
4. Embora a pessoa jurídica possa sofrer abalo à sua honra objetiva, passível de compensação a título de danos morais, no caso, não se vislumbra nexo de causalidade entre a alegada omissão da proprietária na zeladoria das áreas comuns do prédio e o desprestígio eventualmente experimentado perante a clientela da locatária.
5. Reputa-se abusiva a pactuação de juros moratórios superiores ao dobro da taxa legal, consoante o Decreto 22.626/33, c/c os arts. 406, do CC, e 161, § 1o, do CTN. Não obstante, não havendo prova do pagamento em excesso, descabe cogitar da devolução dobrada, resultando na redução dos juros apenas em relação ao recálculo do valor da condenação.
6. Apelo parcialmente provido.